Tribunal: CARF
Processo: 10830.720322/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PAF. PROCEDIMENTO FISCAL. FASE OFICIOSA. AUDIÊNCIA PREVIA DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 46.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL. MERCADO DE RENDA VARIÁVEL. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência tributária todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, bastando para a incidência do imposto o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados integralmente ao ajuste anual, deverá ser mantida a omissão apurada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente não caracteriza violação de sigilo bancário.
A Receita Federal, por meio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente às instituições financeiras extratos bancários independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário, ao teor da LC no 105/2001.
A Lei no 10.174/2001, não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, na exata dicção do art. 144, § 1o do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de restituição, parcelamento e remissão de débitos, cuja competência é exclusiva da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o instituto da Isenção, a moléstia grave deve estar comprovada por laudo médico oficial e os rendimentos devem corresponder a proventos de aposentadoria ou a esta estar relacionadas.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais, impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda no caso concreto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720322/2011-11
ACÓRDÃO
2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LIGIA TREFIGLIO CECCATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PAF. PROCEDIMENTO FISCAL. FASE OFICIOSA. AUDIÊNCIA PREVIA DO
CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 46.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a
lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá
se manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se
instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor
da legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL. MERCADO DE RENDA
VARIÁVEL. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência tributária todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos
e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza,
assim
também
entendidos
os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes aos rendimentos declarados, bastando para a incidência
do imposto o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720322/2011-11
2
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados
integralmente ao ajuste anual, deverá ser mantida a omissão apurada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente não caracteriza violação de sigilo bancário.
A Receita Federal, por meio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente
às
instituições
financeiras
extratos
bancários
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize
quebra do sigilo bancário, ao teor da LC no 105/2001.
A Lei no 10.174/2001, não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade
das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, na
exata dicção do art. 144, § 1o do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos,
restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados
como rendimentos.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de restituição,
parcelamento e remissão de débitos, cuja competência é exclusiva da
unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária. Enquanto vigentes, os dispositivos legais
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720322/2011-11
3
devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração
pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o instituto da Isenção, a moléstia grave deve
estar comprovada por laudo médico oficial e os rendimentos devem
corresponder a proventos de aposentadoria ou a esta estar relacionadas.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a
renda no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e cerceamento de defesa suscitadas e, no mérito, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, para manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base
de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720322/2011-11
4
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1002/1016):
Trata-se de Auto de Infração (fls. 04/09) em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física (DIRPF) do exercício 2008 (fls. 721/724).
A autoridade lançadora apurou as seguintes infrações:
I) falta de recolhimento do imposto sobre ganhos líquidos no mercado de renda
variável, sendo R$ 197,32 para o mês de julho de 2007 (valor tributável de R$
1.342,70) e R$ 243,47 para setembro de 2007 (valor tributável de R$ 1.656,04); e
II) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada, no valor total de R$ 92.900,00, em relação aos quais a
Interessada, regularmente intimada, não comprovou mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/19, a autoridade lançadora narrou, em síntese,
os seguintes fatos:
a) por meio do Ofício no 1848/PRM/CAMP, de 16 de junho de 2008, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Campinas recebeu cópia de decisão judicial, exarada
em 6 de março de 2008, que decretou a quebra do sigilo fiscal e bancário, bem
como cópias dos extratos bancários, em meio magnético, das contas mantidas
pela contribuinte no ano de 2007 nas instituições financeiras Caixa Econômica
Federal (CEF) e Banco Bradesco;
b) a ação fiscal tem como foco a análise da movimentação financeira da
Interessada, incompatível com a receita declarada na DIRPF/2008;
c) não houve atendimento à intimação para apresentar cópias de extratos
bancários de contas mantidas no Banco Itaú;
d) em 03/06/2009 a Interessada foi intimada para comprovar com documentação
hábil e idônea a origem dos valores creditados e depositados em sua conta
corrente no Banco Bradesco;
e) em resposta, foi apresentado laudo pericial realizado por Audioesp - Auditoria e
Consultoria S/S;
f) tendo em vista a quebra judicial do sigilo bancário, foi enviado ofício ao Banco
Bradesco solicitando a documentação bancária faltante para o andamento dos
trabalhos de fiscalização (extratos em papel, fichas cadastrais, notas de
corretagem, etc.);
g) ao longo do procedimento fiscal foram enviados termos de continuidade da ação
fiscal;
h) foram oficiados o Banco Bradesco e a CEF para que fossem enviadas cópias dos
documentos contendo as identificações de depositantes, mas estas instituições
informaram que muitos dos comprovantes de depósitos não foram localizados;
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720322/2011-11
5
i) a Interessada foi novamente intimada em 24/05/2010 a apresentar comprovação
de origem de depósitos e créditos em suas contas correntes na CEF e no Banco
Bradesco;
j) a Interessada alegou que todos os depósitos efetuados em dinheiro na conta
corrente da CEF, em um total de 27 depósitos no montante de R$ 153.691,66,
tiveram sua origem em moeda detida pelo seu marido, titular da conta, no final do
ano de 2006 (R$ 268.000,00 na DIRPF/2008), entretanto, conforme cópias de
alguns comprovantes de depósitos enviados pela CEF, foram identificados os
depositantes de seis depósitos em 18/10/2007, conforme Tabela I abaixo (fl. 15):

k) estes depósitos comprovadamente feitos por terceiras pessoas vão de encontro
à alegação da Interessada de que estes depósitos se originaram de valores
mantidos em espécie por seu marido, o que levou à presunção de tratarem-se de
rendimentos omitidos;
l) apenas para os depósitos que não puderam ter seus depositantes identificados,
optou-se por aceitar a argumentação de que foram efetuados pelo marido da
Interessada;
m) foi aceita a alegação de que depósitos de um valor total de R$ 126.000,00
seriam referentes a débitos em sua conta bancária na CEF, com exceção ao cheque
depositado em 27/11/2007 no valor de R$ 31.000,00, que não ficou comprovado,
pois este não guarda correspondência de valor com o débito em conta da CEF
efetuado na mesma data (vide Tabela II abaixo - fl. 16);

n) quanto à alegação de origem de depósitos de R$ 441.620,00 no Banco Bradesco
como sendo doação em dinheiro de sua mãe e créditos efetuados pela própria,
restaram sem explicação de origem os depósitos de R$ 40.000,00 efetuado em
14/12/2007 e de R$ 90.000,00 em 28/12/2007 (vide Tabela III abaixo - fl. 16);

o) o marido da Interessada, Otávio Ceccato, foi, da mesma forma, intimado a
comprovar as origens dos créditos em contas bancárias, uma vez que estas são
contas conjuntas dos dois cônjuges, sendo atribuídos 50% dos valores a cada um
no lançamento;
p) durante o procedimento fiscal, a Interessada foi intimada e reintimada a
apresentar notas de corretagem, Darfs referentes às operações de renda variável e
resumo de apuração de ganhos de renda variável da DIRPF/2008;
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720322/2011-11
6
q) após ser questionada sobre divergências encontradas no resumo de apuração de
ganhos de renda variável da DIRPF/2008, a Interessada se manifestou alegando já
haver dado as explicações necessárias; e
r) com base em cálculos no aplicativo Contágil, conforme "Demonstrativos de
Ganho de Capital em Operações na Bolsa de Valores" de fls. 20/58, apurou-se
valores de Imposto de Renda não pagos (R$ 197,32 em julho de 2007 e R$ 243,47
em setembro de 2007 - vide Tabela IV de fl. 17), pois não foram localizados
recolhimentos no código 6015 (IRPF - GANHOS LÍQUIDOS EM OPERAÇÕES EM
BOLSA) referentes a estes períodos.
Em virtude deste lançamento, apurou-se IRPF suplementar de R$ 20.780,00, multa de
ofício de R$ 15.584,99, além de juros de mora de R$ 6.035,68 (calculados até fevereiro de
2011).
Com a ciência do Auto de Infração feita por via postal em 31/03/2011 (fl. 59), a
Interessada apresentou impugnação (fls. 968/996) em 02/05/2011 (vide despacho de fl.
956), alegando, em síntese, que:
a) prestou todos os esclarecimentos, informações, juntada de documentos, entre
outros, solicitados;
b) a quebra de sigilo fiscal e bancário objeto do Ofício no 1848/PRM/CAMP, de 16
de junho de 2008, não foi a ela comunicada;
c) a quebra de sigilo, prévia e preventiva, a privou de sua liberdade sem o devido
processo legal e suas ramificações, dentre as quais, o contraditório e ampla defesa;
d) ao não intimá-la da ação judicial que decretou a quebra de seu sigilo bancário, a
autoridade fiscal acabou por impedir o exercício do direito ao devido processo legal
e à ampla defesa;
e) a Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, somente permite a
quebra do sigilo bancário com a existência de processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso, o que não existia no presente caso, pois a
autoridade administrativa tributária iniciou a análise do fluxo financeiro sem a
existência prévia de procedimento fiscal;
f) requer, nos termos do art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, que seja diligenciada informações precisas, atualizadas e individualizadas do
procedimento judicial ao qual se refere o indicado Ofício no 1848/PRM/CAMP, de
16 de junho de 2008;
g) ela e seu marido sofreram procedimentos de fiscalização nos anos noventa que
se caracterizaram pela arbitrariedade, fato este que agora se repete, revestindo-se
de caráter persecutório no uso da máquina fiscalizatória, sendo, assim,
desrespeitados os princípios da administração pública de moralidade,
impessoalidade e da motivação (falta de motivação necessária para a abertura do
procedimento fiscal);
h) não obstante a autoridade lançadora conhecer a identificação dos depositantes
dos créditos reputados como omitidos, não foi comunicada desta informação
durante o procedimento fiscal, tendo acesso aos nomes dos depositantes apenas
ao tomar ciência do lançamento, o que acabou por prejudicar o exercício da ampla
defesa e do contraditório;
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720322/2011-11
7
i) a fiscalização extrapolou o prazo máximo para conclusão dos trabalhos, pois o
procedimento se iniciou em 24/03/2009 e se encerrou com a atuação em
24/03/2011, não tendo sido determinada a prorrogação do prazo nos termos da
Portaria RFB no 4.066, de 2 de maio de 2007;
j) os depósitos bancários, se não acompanhados de outros indícios, não podem
ensejar a presunção válida de omissão de rendimentos, segundo entendimento da
doutrina e da jurisprudência;
k) quanto aos depósitos em dinheiro com identificação dos depositantes (Tabela I),
a própria autoridade lançadora aceitou a argumentação de que os créditos em
conta corrente realizados em dinheiro decorrem da disponibilidade financeira do
seu marido declarada na DIRPF/2008, devendo ser observado que ela própria
declarou possuir R$ 119.000,00 em dinheiro em sua declaração de rendimentos;
l) os depositantes, somente agora identificados pelo Fisco, prestavam à época
serviços eventuais à sua família, tendo eles promovido os depósitos em moeda
corrente a fim de prover de fundos a conta bancária em questão, não estando
caracterizada a disponibilidade de rendimentos, mas sim uma mera transferência
de recursos financeiros pela própria e seu marido;
m) o depósito em dinheiro realizado pela Magazine Torra Torra é referente a uma
devolução do preço pago por mercadorias deterioradas, resultado de composição
extrajudicial entre ela e o fornecedor de serviços, não sendo passível de incidência
de Imposto de Renda;
n) o depósito de R$ 40.000,00 de 14/12/2007 (Tabela III) também se origina dos
valores mantidos por ela e seu marido em moeda corrente no final de 2006, não
sendo incompatível com a receita declarada;
o) o crédito de R$ 90.000,00 de 28/12/2007 (Tabela III) se justifica em razão da
evolução patrimonial líquida no ano de 2007, devidamente declarada nas
DIRPF/2008 do casal;
p) não foi intimada a esclarecer o crédito arrolado na Tabela II do Termo de
Verificação Fiscal, sendo este mera transferência de recursos entre contas de
mesma titularidade (R$ 20.000,00 em 27/11/2007); e
q) em relação à infração de falta de recolhimento do imposto sobre ganhos líquidos
no mercado de renda variável, ao contrário do alegado pela autoridade lançadora,
acabou recolhendo um pequeno valor a maior que o devido no ano-calendário
2007, estando assegurado o seu direito à restituição.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O contribuinte foi regularmente cientificado do Auto de Infração e exerceu plenamente
seu direito de defesa por meio de impugnação, demonstrando entendimento da infração
apurada, inexistindo, portanto, cerceamento do direito de defesa.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720322/2011-11
8
SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente não
caracteriza violação de sigilo bancário.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O MPF constitui-se em instrumento de controle da administração tributária, não podendo
eventual inobservância das normas que o disciplinam gerar nulidades no âmbito do
processo administrativo fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos valores
que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Cientificada da decisão, em 16/10/2015 - sexta-feira (fls. 1020/1021), a
contribuinte, por procuradores habilitados interpôs, em 16/11/2015, recurso voluntário (fls.
1023/1051), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos: I – Os Fatos; II – O Direito: II.1 – Preliminarmente: A) Do sigilo bancário – Breves
Considerações; B) Da quebra de sigilo e do cerceamento ao direito do contraditório no caso
concreto; C) Da questão de fato e de direito superveniente à impugnação – Decisão Judicial
proferida nos autos da Apelação Cível no 0004726-98.2009.4.03.6105/SP, de relatoria da
Desembargadora Federal Regina Costa do E. TRF da 3a Região; D) Da não observância dos
princípios da moralidade e impessoalidade da presente autuação; E) Ainda quanto a não
observância do direito de defesa e do contraditório; F) Extrapolado o prazo máximo para a
conclusão dos trabalhos; G) Conclusão quanto as preliminares; II.2 – Mérito: A) Da inexistência de
omissão de receitas provenientes de depósitos bancários: A.1) Dos depósitos em dinheiro – Tabela
I do Termo de Verificação Fiscal; A.2) Dos depósitos inscritos na Tabela III; A.3) Dos depósitos
inscritos na Tabela II; A.4) Dos rendimentos de aplicações financeiras de renda variável; III – Da
interpretação da Lei 7.713/88 e demais disposições - O diagnóstico de câncer, o caráter recidivo da
doença e a isenção do imposto de renda. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial e
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720322/2011-11
9
administrativa para motivas as pretensões recursais. Requer, ao final, a nulidade da exigência em
razão das preliminares arguidas, e no mérito, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 1052/1059.
Em 26/02/2016, peticionou noticiando o recebimento de comunicado de cobrança
do débito em litígio, sob pena de sua inclusão no CADIN, pugnando pela suspensão da
exigibilidade do crédito tributário até o deslinde do presente feito (fls. 1064/1070).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Dos ganhos líquidos no merca de renda variável e da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada:
O litígio recai sobre a falta de recolhimento do imposto sobre ganhos líquidos no
mercado de renda variável, no valor de R$ 2.998,74, e a omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, no valor de R$ 92.900,00, apuradas em sede de
verificação das obrigações tributárias do ano-calendário de 2007, importando na apuração do
imposto suplementar, no valor de R$ 20.780,00, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das
infrações apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 1002/1016) e atendo-
se às informações contidas na autuação e no termo de verificação fiscal (fls. 2/19), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as
alegações preliminares e meritórias suscitadas na peça impugnatória, as quais foram detidamente
apreciadas pela DRJ/RJ1 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720322/2011-11
10
razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 1007/1016), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Do Cerceamento de Defesa
Alega a Interessada que a quebra de sigilo fiscal e bancário objeto do Ofício no
1848/PRM/CAMP, de 16 de junho de 2008, não foi a ela comunicada, o que teria
suprimido seu direito ao contraditório e ampla defesa. Posteriormente, ela afirma que
não obstante a autoridade lançadora conhecer a identificação dos depositantes dos
créditos reputados como omitidos, não foi comunicada desta informação durante o
procedimento fiscal, tendo acesso aos nomes dos depositantes apenas ao tomar ciência
do lançamento.
Nesse aspecto, há de se esclarecer que a condução das investigações por parte da
autoridade lançadora é de exclusiva competência desta. Antônio da Silva Cabral
(Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva - São Paulo, 1993) diferencia, com
propriedade, dois momentos dentro do procedimento fiscal, o oficioso e o contencioso:
“O procedimento fiscal pode ser encarado sob duplo ângulo: como procedimento
oficioso e como procedimento contencioso.
O procedimento oficioso é específico da Administração. Uma vez ocorrido o fato
gerador, a autoridade lançadora procede ao lançamento de ofício, isto é, procede
oficiosamente. (...).
O procedimento contencioso se inicia mediante a impugnação do sujeito passivo.
Enquanto a fase oficiosa é de iniciativa da autoridade administrativa, o contencioso
é de iniciativa do contribuinte.” (p. 194).
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, diploma com força de lei que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, estabelece em seu art. 14 que "a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento".
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a
efeito, de ofício, pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da Autoridade Tributária, e
não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade
para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. O princípio do
contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo administrativo (fase contenciosa),
a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
A impugnação de um lançamento durante o processo administrativo fiscal é o momento
que o contribuinte pode exercer o seu direito constitucional do contraditório e ampla
defesa, pois todos os atos anteriores ao lançamento praticados pela fiscalização possuem
uma natureza inquisitória.
A peça fiscal foi lavrada por servidor competente nos termos definidos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, descreveu em detalhes a infração apurada,
apontando os devidos enquadramentos legais, e atendeu a todos os demais requisitos
formais necessários à sua validade.
A Interessada foi devidamente cientificada do lançamento por via postal e apresentou sua
impugnação dentro do prazo que a legislação lhe assegura. Dessa forma, exerceu
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720322/2011-11
11
plenamente seu direito de defesa e do contraditório, nos termos da impugnação de fls.
968/996, restando, também, devidamente atendido o princípio do devido processo legal.
Não se configurou, portanto, qualquer vício procedimental capaz de invalidar o
lançamento, tampouco ofensa a princípios constitucionais como o do contraditório, da
ampla defesa ou mesmo ao da legalidade.
Assim, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do feito fiscal arguida pela Interessada.
Do Sigilo Bancário
A Interessada alega que a Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, somente
permite a quebra do sigilo bancário com a existência de processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso, mas a autoridade administrativa tributária
teria iniciado a análise do fluxo financeiro sem a existência prévia de procedimento fiscal.
Deve ser ressaltado que a Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, exige um
procedimento de fiscalização em andamento quando disciplina a quebra do sigilo
bancário pela autoridade administrativa fiscal. No presente caso, a quebra do sigilo
bancário da Interessada e de seu marido em relação a suas contas na CEF e no Banco
Bradesco se deu por ordem judicial, e não por iniciativa da fiscalização. Conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal, por meio do Ofício no 1848/PRM/CAMP, de 16 de
junho de 2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas recebeu cópia de
decisão judicial, exarada em 6 de março de 2008, que decretou a quebra do sigilo fiscal e
bancário.
Conclui-se, assim, que o acesso prévio da fiscalização aos extratos bancários em questão
não se deu com base no procedimento administrativo estabelecido pela Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, mas sim por quebra de sigilo
determinado judicialmente e comunicado à Receita Federal pelo Ministério Público
Federal. Desta forma, é improcedente esta alegação da Interessada.
Em relação aos pedidos de informações complementares efetuados pela autoridade fiscal
às instituições financeiras durante o curso do procedimento fiscal, os atos legais e
regulamentares vigentes (art. 145, parágrafo 1o da Constituição Federal, art. 197 do
Código Tributário Nacional, Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990, Lei Complementar no 105,
de 10 de janeiro de 2001, Lei no 10.174, de 9 de janeiro de 2001, e o Decreto no 3.724, de
10 de janeiro de 2001) disciplinaram as hipóteses específicas nas quais o acesso é
permitido e, ao circunscrever-se a este âmbito, a prova obtida é plenamente válida, não
havendo o que se falar em quebra de sigilo bancário ou em origem ilícita das provas.
Dos Princípios da Administração Pública
A Interessada alega em sua impugnação que ela e seu marido sofreram procedimentos de
fiscalização nos anos noventa que se caracterizaram pela arbitrariedade, fato este que
agora estaria se repetindo, revestindo-se de caráter persecutório no uso da máquina
fiscalizatória, sendo, assim, desrespeitados os princípios da administração pública de
moralidade, impessoalidade e da motivação.
O lançamento ora em julgamento teve descrita em detalhes a infração apurada,
apontando os devidos enquadramentos legais, e atendeu a todos os demais requisitos
formais necessários a sua validade. Os autos não apresentam qualquer desrespeito aos
princípios da moralidade e da impessoalidade, uma vez que o procedimento fiscal se
caracterizou pela normalidade.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720322/2011-11
12
Quanto à abertura do procedimento fiscal, este foi motivado pelo já citado ofício do
Ministério Público Federal e pela necessidade de análise da movimentação financeira da
Interessada, que parecia ser incompatível com a receita declarada na DIRPF/2008,
motivos estes relevantes para o início de uma fiscalização. Deve ser ressaltado que a
Administração Tributária possui autonomia e competência para determinar a abertura
de procedimentos fiscais segundo seus próprios critérios.
Do MPF
Segundo a Interessada, a fiscalização teria extrapolado o prazo máximo para conclusão
dos trabalhos, pois o procedimento se iniciou em 24/03/2009 e se encerrou com a
atuação em 24/03/2011, sem que tivesse sido determinada a prorrogação do prazo nos
termos da Portaria RFB no 4.066, de 2 de maio de 2007.
O advento do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) deu-se com o objetivo de regular a
execução dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados
pela Receita Federal, sendo instrumento de controle administrativo. Eventual
inobservância das normas que o disciplinam não podem gerar nulidades no âmbito do
processo administrativo fiscal.
Ao dar conhecimento ao fiscalizado do tributo objeto de investigação, dos períodos a
serem examinados, do prazo para a realização do procedimento fiscal e do AFRFB que
procederá à fiscalização, o MPF permite ao sujeito passivo assegurar-se da autenticidade
da ação fiscal contra si instaurada.
Deve ser ressaltado, ainda, que a autoridade fiscal lavrou uma série de termos de
intimação e de continuidade do procedimento fiscal ao longo de todo o período de dois
anos. Assim, o procedimento fiscal em momento algum ficou interrompido por inércia da
autoridade lançadora.
Desse modo, não se vislumbra a existência de qualquer irregularidade na condução da
ação fiscal.
Dos Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
Com a edição da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a tributação com base em
depósitos bancários passou a ter um regramento diferente daquele previsto na Lei no
8.021, de 12 de abril de 1990. Por oportuno, transcreve-se a legislação atualmente
vigente:
“Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720322/2011-11
13
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
[limites alterados pela Lei n.o 9.481, de 13 de agosto de 1997, para,
respectivamente, R$ 12.000,00 e R$ 80.000,00]
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento (redação
dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares (redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002)."
Com efeito, o legislador estabeleceu, a partir da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
uma presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários,
condicionada, apenas, à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram,
em nome do contribuinte, em instituições financeiras. Ou seja, permitiu que fosse
considerada ocorrida omissão de receitas quando o contribuinte não comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, ao contrário do defendido pela Interessada em sua impugnação, não mais é
necessário que a fiscalização comprove os sinais exteriores de riqueza ou a renda
consumida conforme exigido anteriormente pelo revogado art. 6o, § 5o da Lei no 8.021, de
12 de abril de 1990.
A citada Súmula no 182 do extinto TRF se aplicava a esta legislação já revogada, e não à
atualmente vigente, no caso, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Já os acórdãos
apresentados pela Interessada em sua impugnação se referem a fatos geradores
anteriores à edição da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não sendo referência,
assim, ao presente julgamento em virtude da mudança na legislação.
Depreendem-se, pois, os seguintes elementos essenciais à configuração do fato gerador
do Imposto de Renda, nos termos da legislação vigente. Primeiro, o contribuinte deve ter
sido previamente intimado a comprovar a origem dos créditos bancários, discriminados
individualmente, o que ocorreu no presente caso (fls. 70/72 e 456/459). Segundo, os
recursos devem ter transitado em conta corrente de titularidade do sujeito passivo, ou de
titularidade de terceiro, desde que, neste caso, esteja comprovado tratar-se de interposta
pessoa do sujeito passivo.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720322/2011-11
14
Ressalte-se que o co-titular das contas correntes, Otávio Ceccato, também foi intimado a
comprovar a origem dos depósitos bancários, sendo objeto de lançamento no processo
no 10830.720276/2011-50.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração
de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do
diploma legal.
A presunção legal favorável ao Fisco transfere para o contribuinte o ônus de rechaçar a
imputação, mediante comprovação da origem dos recursos. Trata-se, pois, de uma
presunção relativa, passível de prova em contrário. A seguir, a doutrina de José Luiz
Bulhões Pedreira (Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC - RJ - 1979 - pág.
806) a respeito do tema:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as
características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei
presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o
fato presumido não existe no caso.”
Assim sendo, resta claro que, em virtude da presunção legal existente, o ônus de
comprovar a origem dos depósitos recai sobre o contribuinte.
(...)
Da Análise Individualizada dos Depósitos
Em relação aos seis depósitos listados pela autoridade lançadora na Tabela I de fl. 15, a
Interessada alega que os seus depositantes prestavam à época serviços eventuais à sua
família e promoveram os créditos seguindo sua orientação. Quanto ao depósito em
dinheiro realizado pela Magazine Torra Torra, este seria referente a uma devolução do
preço pago por mercadorias deterioradas.
Já os dois depósitos listados pela autoridade lançadora na Tabela III de fl. 16 seriam,
segundo a Interessada, também originados dos valores mantidos por ela e seu marido em
moeda corrente, estando justificados em razão da evolução patrimonial líquida no ano de
2007, devidamente declarada nas DIRPF/2008 do casal.
Entretanto, a Interessada não apresenta documentação comprobatória alguma que
embase as suas alegações de defesa em relação aos depósitos listados pela autoridade
lançadora nas Tabelas I e III.
Conforme afirmado anteriormente, cabia à Interessada o ônus de comprovar
individualizadamente a origem de cada um dos depósitos listados pela fiscalização.
(...)
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
(...)
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720322/2011-11
15
Deve ser ressaltado, ainda, que não deve prosperar o argumento de que os valores de
depósitos tidos como de origem não comprovada estariam justificados em razão da
evolução patrimonial líquida no ano de 2007 e não seriam incompatíveis com a receita
declarada. Conforme exposto no tópico anterior, com a edição da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, não mais é necessário ao Fisco a comprovação de sinais exteriores de
riqueza ou a renda consumida conforme exigido anteriormente pelo revogado art. 6o, § 5o
da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990. Com a nova norma, permitiu-se, com base em
presunção legal, que fosse considerada ocorrida omissão de receitas quando o
contribuinte não comprovar a origem individualizada dos créditos efetuados em sua
conta bancária.
Finalmente, quanto ao depósito listado pela autoridade lançadora na Tabela II do Termo
de Verificação Fiscal (fl. 16), a Interessada alega que não foi intimada a esclarecer este
crédito e que seria este mera transferência de recursos entre contas de mesma
titularidade (R$ 20.000,00 em 27/11/2007). Deve ser esclarecido que foi lançado pela
autoridade lançadora o depósito de R$ 31.000,00 de 27/11/2007 (fl. 16), e não o alegado
de R$ 20.000,00 da mesma data. Acrescente-se o fato que não consta débito nesta data
de R$ 31.000,00 no extrato da conta corrente da Interessada na CEF (fl. 474). Ao contrário
do alegado, ela foi sim intimada a comprovar a origem especificamente deste depósito,
conforme intimação de fls. 456 e 458.
Diante do acima exposto, deve ser mantida a omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada no valor total de R$ 92.900,00, em
relação aos quais a Interessada, regularmente intimada, não comprovou mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (art. 42
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Os nove depósitos de origem não
comprovada, que totalizam R$ 185.800,00, foram divididos entre a Interessada e seu
cônjuge conforme regra prevista no art. 42, § 6o da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
(...)
Da Falta de Recolhimento do Imposto sobre Ganhos Líquidos no Mercado de Renda
Variável
A autoridade fiscal lançou a infração de falta de recolhimento do imposto sobre ganhos
líquidos no mercado de renda variável, apurando o imposto de R$ 201,40 para o mês de
julho de 2007 e de R$ 248,40 para setembro de 2007 antes da compensação da retenção
na fonte (fl. 08). Em sua impugnação, a Interessada admite os seguintes impostos devidos
por mês e indica, ainda, os recolhimentos de Darfs de código 6015 abaixo descritos:

Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720322/2011-11
16
A tabela acima revela que a Interessada reconhece valores ligeiramente superiores aos
apurados pela autoridade lançadora para os meses de julho e setembro como imposto
devido sobre ganhos líquidos no mercado de renda variável, bem como admite que não
houve recolhimento de Darf para estes períodos.
Desta forma, deve ser mantida a infração de falta de recolhimento do imposto sobre
ganhos líquidos no mercado de renda variável, sendo R$ 197,32 para o mês de julho de
2007 e R$ 243,47 para setembro de 2007.
A alegação de defesa da Interessada em relação a esta infração seria o fato de que teria
recolhido ao longo dos outros meses de 2007 um pequeno valor a maior do que o que
seria realmente devido, o que asseguraria o seu direito à restituição.
Não cabe às Delegacias da Receita Federal de Julgamento a manifestação inicial em
processos relativos a recolhimentos de impostos e eventuais apurações de restituições ou
compensações, pois se trata de uma competência originária das unidades de origem, no
caso, a DRF/Campinas. O presente julgamento tem por escopo simplesmente viabilizar a
constituição definitiva do crédito tributário decorrente dos períodos em questão, cabendo
a unidade de origem analisar a questão de seu pagamento.
A unidade de origem deverá analisar a alegação da Interessada de recolhimento a maior
de imposto relativo ao código de receita 6015 em meses do ano-calendário 2007 distintos
daqueles objeto de lançamento (julho e setembro).
De fato, e corroborando o acerto da decisão recorrida, cabe salientar que a primeira
fase do procedimento, a fase inquisitiva, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que
busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais
circunstâncias relativas à exigência, independentemente da participação da contribuinte, sendo
certo que lastreada nas informações enviadas por meio do Ofício no 1848/2008/PRM/CAMP, de
11/06/2008, que culminou com o MPF no 08.1.04.00-2009-00590-1, com a operação de
movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados na DAA/2008. Logo, a
validade do procedimento fiscal prescinde de intimação prévia, podendo a apuração de eventuais
irregularidades, quando conhecidas, abster-se dessa formalidade, caso em que a exigência fiscal
será formalizada, sendo este o entendimento já assentado e sumulado neste CARF:
Súmula no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa. Do ponto de vista procedimental,
a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância
ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e
plenitude, inexistindo eventual vício na fundamentação ou mesmo cerceamento de defesa como
aventado na peça recursal.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720322/2011-11
17
Quanto ao sigilo bancário, onde se pretende ver nulificada a autuação, porquanto
os informes bancários foram obtidos sem prévia ordem judicial, nada a prover, uma vez que tal
matéria foi pacificada no STF com o julgamento do RE no 601.314/SP, recebido na sistemática da
repercussão geral – cuja observância é obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo
RICARF – onde restou decidido ser legítima a prestação de informações bancárias com base na LC
no 105/2001, tratando-se de transferência do dever de sigilo da instituição financeira para o
Fisco, que poderá ser realizada sem prévia ordem judicial, restando fixada a seguinte tese:
“TEMA 225: Tese: I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. II – A lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental
da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.”
Logo, inexiste óbice ao Fisco, no exercício de sua missão institucional, solicitar e
obter informações bancárias das instituições financeiras, em complemento ao procedimento fiscal
em curso, cuja transferência de dados a partir daí não caracteriza eventual quebra de sigilo a
importar em violação à decisão judicial obtida posteriormente pela Recorrente, aliando-se ao fato
de que, do início dos trabalhos fiscais até a lavratura do auto de infração com ciência regular da
contribuinte, ocorrida em 31/03/2011 (fls. 59/60) estava vigente a decisão judicial que
determinou a quebra do sigilo, cuja ação fiscal aberta pelo MPF no 08.1.04.00-2009.00590-1 foi
instruída com os extratos das contas bancárias da Recorrente mantidas na CEF e Banco Bradesco,
constantes do Ofício no 1848/2008/PRM/CAMP, além de novas requisições enviadas às aludidas
instituições financeiras para complemento da documentação bancária faltante.
Destarte, considerando que não foram levados ao ajuste anual a totalidade dos
rendimentos recebidos no ano-calendário de 2007, relativos aos ganhos líquidos no mercado de
renda variável, e constatada a omissão de rendimentos caraterizada por depósitos bancários sem
que se tenha havido a efetiva comprovação da origem dos valores recebidos, no mesmo período,
com a apresentação de documentação hábil demonstrando de forma inequívoca a proveniência
dos depósitos realizados nas contas de depósitos mantidas em instituições financeiras – não
obstante, diga-se de passagem, tenha sido intimada não desincumbiu do ônus que lhe competia,
conforme aliás bem relatado na decisão recorrida – urge a manutenção da exigência revisada, ao
teor da legislação de regência (art. 42 da Lei no 9.430/96, e 37/38, 45 e 849 do RIR/99), razão pela
qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Ademais, em relação aos depósitos bancários sem a devida comprovação de sua
origem, tal matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando com a edição da súmula
vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720322/2011-11
18
Vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, competindo ao
Fisco revisar a declaração de ajuste apresentada, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto às supostas violações aos princípios constitucionais aventados, com
destaque para princípios da moralidade e impessoalidade, aliado à suposta inobservância do
direito de defesa e do contraditório também nada a prover. Como é sabido, e reforçando o acerto
da decisão recorrida, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja matéria aliás também está pacificada por
meio da Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Quanto ao pedido de restituição formulado sobre o imposto recolhido a maior
sobre ganhos líquidos no mercado de renda variável, nada a prover. Vale registrar que o presente
caminho recursal não é via própria para se perquirir tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da
Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de recursos
contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ, sendo
competente para tanto a unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte, aliás, como
bem fundamentado na decisão recorrida (fls. 1016).
Em relação à isenção por moléstia grave, também nada a prover, uma vez que tal
matéria somente foi ventilada neste momento processual, constituindo-se em inovação recursal,
o que impede a apreciação por este Colegiado, sob pena de supressão de instância e usurpação de
competência. Não obstante e ainda que assim não fosse, adianto que não restou demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais cumulativos à concessão do benefício fiscal pleiteado – com
especial destaque para a apresentação do laudo médico pericial oficial, aliado ao fato de que os
rendimentos tidos por omitidos não se tratam de proventos ou complementação de
aposentadoria, a justificar o pedido formulado – conforme preconiza a legislação tributária, cuja
matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando com a edição das Súmulas no 43 e 63:
Súmula no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.801 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720322/2011-11
19
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do crédito tributário, com
especial destaque para o comunicado de cobrança recebido, cabe salientar que, durante o curso
processual, o crédito tributário ficará com a exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III
do CTN, sendo despiciendo o pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta
que a suspensão requerida já foi aplicada por força de lei, tornando sem efeito a cobrança
recebida até o deslinde do presente feito.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e cerceamento de
defesa suscitadas, e no mérito em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1090
DF CARF MF
Original